Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-49.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Contrato, precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar medicinal. Notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos. São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas pelo Município sem indicação do débito, feita imputação de pagamento somente pelo valor de cada operação, remanescendo

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Contrato, precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar medicinal. Notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos. São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas pelo Município sem indicação do débito, feita imputação de pagamento somente pelo valor de cada operação, remanescendo saldo em aberto. Não infirmada a idoneidade dos documentos que comprovam entrega e recebimento, à exceção de duas notas, que são excluídas da condenação. Município que não comprovou pagamento. Acolhimento parcial da pretensão. Correção monetária pelo INPC, nos termos do contrato, e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, porque sem previsão no contrato, ambos a partir das datas de entrega, os juros em consonância com o artigo 397 do Código Civil. Ônus da sucumbência a cargo somente do Município, porque a autora decaiu de parte mínima do pedido, com as despesas do processo somente em termos de reembolso e honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001317-49.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante IBG -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Bruno Limberto Brito.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584
2
VOTO No 35326
APELAÇÃO N° 1001317-49.2019.8.26.0584 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PEDRO
APELANTE: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
APELADA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO
APELAÇÃO. Cobrança contra Município. Contrato,
precedido de licitação, de fornecimento de oxigênio e ar
medicinal. Notas fiscais e respectivos comprovantes de
entrega. Lista de controle apontando 186 fornecimentos.
São objeto de cobrança apenas 34. Transferências feitas
pelo Município sem indicação do débito, feita imputação
de pagamento somente pelo valor de cada operação,
remanescendo saldo em aberto. Não infirmada a
idoneidade dos documentos que comprovam entrega e
recebimento, à exceção de duas notas, que são
excluídas da condenação. Município que não comprovou
pagamento. Acolhimento parcial da pretensão. Correção
monetária pelo INPC, nos termos do contrato, e juros de
mora segundo a Lei 11960/2009, porque sem previsão
no contrato, ambos a partir das datas de entrega, os
juros em consonância com o artigo 397 do Código Civil.
Ônus da sucumbência a cargo somente do Município,
porque a autora decaiu de parte mínima do pedido, com
as despesas do processo somente em termos de
reembolso e honorários advocatícios, também pelo
trabalho em grau de recurso, que são fixados em quinze
por cento do valor da condenação. Recurso parcialmente
provido.
Sentença proferida em 29 de janeiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Luís Carlos Maeyama Martins, julgou improcedente o
pedido da autora, por fornecimento de oxigênio medicinal, e improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584
3
reconvencional, de sanção do artigo 940 do Código Civil por cobrança indevida, com
honorários advocatícios a cargo da autora à razão de dez por cento do valor
atualizado da causa, de R$ 8.447,50, e, a cargo do Município, à razão de dez por
cento do valor do pedido reconvencional, de R$ 8.081,00, fls. 221/225.
Apela a autora pelo acolhimento integral do pedido,
alegando saldo e aberto de R$ 8.447,50, por oxigênio medicinal fornecido ao
Município, entrega comprovada, tanto que não fez prova do pagamento das notas
fiscais indicadas, e que as transferências que fez em favor da autora não identificam a
quais notas fiscais se referem, tendo por isso procedido à imputação de pagamento,
segundo o valor de cada operação, fls. 235/254.
Recurso respondido, fls. 276/281.
É o relatório.
Sem reexame necessário por ser a condenação do
Município em honorários advocatícios inferior a cem salários mínimos, Código de
Processo Civil, artigo 496, § 3o, III.
Por não haver reexame necessário, nem recurso do
Município, não cabe revisão de ofício a esse respeito, sequer no tocante à
condenação do Município em honorários.
Contrato precedido de licitação, para fornecimento ao
Município de oxigênio e ar medicinal, destinado a pacientes da rede pública, preço
global de R$ 61.875,00 e pagamento à medida do recebimento, atestado pela
Secretaria da Saúde, fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584
4
Segundo a lista de controle apresentada pela autora, fls.
259/270, houve 186 fornecimentos, perfazendo o total do contrato de R$ 61.875,00,
pendendo pagamento por 34 entregas, no valor de R$ 11.528,00, dele descontando-
se cinco transferências realizadas, no importe de R$ 3.080,50, remanescendo saldo
devedor de R$ 8.447,50, que é objeto da cobrança.
Afirma o Município que doze destas entregas foram
pagas, conforme registros internos, não reconhecendo as demais por não constarem
do seu sistema, com impugnação às assinaturas dos recebedores.
A autora invoca a teoria da aparência, pois que efetuou
as entregas e porque a indicação da nota fiscal paga só constava do sistema interno
da Prefeitura, sem indicação no comprovante bancário, procedeu à imputação do
pagamento a entrega diversa, Código Civil, artigos 352 a 355, já descontado do valor
da cobrança.
Nada
infirma
a
idoneidade
dos
documentos
apresentados pela autora, fls. 40/107, que dão conta da entrega e o recebimento pelo
Município, que fez impugnação genérica aos comprovantes de entrega, sem
individualizá-los e dar qualquer embasamento.
Todos os comprovantes apresentados apontam como
local de entrega a Prefeitura ou unidade básica de saúde do Município, assinados por
nomes que se repetem, como “José Roberto Souza”, “Gisele Siqueira” e “Tatiane”,
que também constam das vias apresentadas pelo próprio Município, sem nenhuma
indicação de que não sejam agentes públicos municipais, fls. 188, 201 e 203.
Somente em relação à nota fiscal 000180842, que
cumpre afastar da cobrança, o comprovante juntado consigna entrega feita em
“Hospital São Pedro”, do Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fls. 64/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584
5
Da mesma forma, com respeito à nota fiscal 000192615,
porque não apresentado comprovante de entrega, fls. 80/81.
Com respeito aos pagamentos feitos pela Prefeitura, não
basta declaração do Diretor de Compras para atestar quitação, dado que as
transferências bancárias eram feitas sem indicação da nota fiscal correspondente, o
que legitima o procedimento da autora de imputação do pagamento, somente pelo
valor de cada operação, para apuração do saldo em aberto.
Cabia, portanto, ao Município demonstrar que o conjunto
dos pagamentos que fez quita parte maior do total do contrato a implicar saldo menor
a pagar ou quitação integral, o que não fez.
As notas apresentadas, com exclusão das duas
referidas, somam R$ 11.357,50, e abatendo-se o valor indicado pela autora, de R$
3.080,50, chega-se ao saldo devedor de R$ 8.277,00.
Correção monetária pelo INPC, segundo a cláusula 7.3
do contrato, fls. 23, e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, porque sem
disposição contratual a respeito, ambos a partir das datas de entrega, os juros em
consonância com Código Civil, artigo 397.
Dada a ínfima derrota do autor, ônus da sucumbência
recaindo inteiramente ao réu, com ressarcimento das custas adiantadas, e honorários
advocatícios em quinze por cento do valor da condenação, já considerando o trabalho
adicional em grau de recurso.
Pelo exposto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso, com
ônus da sucumbência a cargo somente do Município, porque a autora decaiu de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-49.2019.8.26.0584
6
mínima do pedido, as despesas do processo apenas em termos de reembolso e
honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, que são fixados
em quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator